Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
penal. Receptação consumada e tentada. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. Fixação da pena-base no mínimo legal. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Atenuante da confissão espontânea. Não reconhecimento. REGIME SEMIABERTO. Cabimento. Substituição da pena corporal. Impossibilidade.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que os réus incidiram na conduta delituosa, com consciência de que o bem era objeto de crime.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.
3. Não há interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
4. Na receptação, a ciência de que a coisa apreendida era de origem ilícita constitui elementar do delito, não havendo como aplicar a atenuante da confissão espontânea, se os acusados negaram tal conhecimento.
5. Sendo o réu reincidente, restam justificadas a imposição do regime inicial semiaberto e a vedação à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
6. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.